Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004234-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TME TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.162.281/0001-06 (EMBARGANTE), ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - CPF: 044.804.266-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ FERNANDES - CPF: 480.979.856-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO URBANO DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 306.452.608-19 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MARQUES BORDONAL - CPF: 311.836.008-95 (ADVOGADO), VICTOR REIS SILVA DE ALMEIDA - CPF: 015.854.276-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento a recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicabilidade do Tema 487 do STF ao caso concreto; e (ii) analisar se houve omissão na apreciação do caráter confiscatório da multa isolada aplicada, calculada em 5% do valor da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do Tema 487 do STF, concluindo pela desnecessidade de sobrestamento do feito e pela existência de diferenças substanciais entre os casos, notadamente quanto ao percentual da multa (5% no caso concreto versus 40% no paradigma).

4. O fato de o julgamento do Tema 487 ter sido concluído posteriormente à prolação do acórdão embargado não configura omissão, pois o Tribunal não está obrigado a antecipar o resultado de julgamentos ainda não concluídos pelo STF.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente o caráter confiscatório da multa, concluindo pela sua proporcionalidade e razoabilidade, tanto em relação ao percentual aplicado (5%) quanto à base de cálculo adotada (valor da operação).

6. A discordância da embargante com a conclusão alcançada pelo Tribunal não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo Tribunal, tampouco para prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, quando não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV e V, 1.022, I, II e III, 1.025, 1.035, § 5o; CTN, art. 136; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, 47-E, III, j, item 1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023, DJe 10/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no
1004234-33.2022.8.11.0041
opostos por
TME TRANSPORTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação aviado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia originou-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada pela embargante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, questionando a legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no 11526271 e no 11526273, lavrados em razão da ausência de parada obrigatória em posto fiscal.

Em síntese, a embargante sustenta que o acórdão embargado contém omissões que precisam ser sanadas, especificamente quanto: (i) à necessidade de aplicação do julgamento operado pelo STF no Tema 487 ao presente caso, que discute o caráter confiscatório de multa isolada calculada entre 5% e 40% sobre o valor da operação; e (ii) ao caráter confiscatório da multa isolada aplicada, calculada em 5% do valor da operação sem qualquer relação com o tributo devido, resultando em multa de R$ 130.520,68, enquanto o tributo (ICMS) seria de apenas R$ 45.682,24.

Alega que o acórdão embargado ignorou completamente os argumentos apresentados no Agravo Interno, limitando-se a reiterar a fundamentação da decisão monocrática, o que configuraria violação ao art. 489, § 1o, incisos IV e V, do CPC.

Argumenta, ainda, que o julgamento recente do Tema 487 pelo STF, ocorrido em 17/12/2025, fixou tese no sentido de que a multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, o que tornaria a multa aplicada no caso concreto (calculada sobre o valor da operação) manifestamente confiscatória.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para: (a) decretar a nulidade dos TADs e determinar a restituição integral do valor pago; ou, alternativamente, (b) reconhecer a desproporcionalidade da penalidade imposta, determinando sua redução para limite compatível com os parâmetros delineados no Tema 487 do STF.

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos aclaratórios (Id. 340744875).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios específicos na decisão judicial, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
."

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que
não assiste razão à embargante
, pois o acórdão embargado
enfrentou adequadamente todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

-
Da inexistência de omissão quanto à aplicabilidade do Tema 487 do STF

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao não reconhecer a pertinência temática entre o caso concreto e o
Tema 487 do STF
, que discute o caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória.

Ocorre que tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado
, que consignou:

"[...]
No que tange à preliminar de sobrestamento
do feito até o julgamento definitivo do Tema 487 do STF (RE 640452/RO), também não vislumbro a necessidade de sobrestamento. Embora ambos os casos tratem de multas por descumprimento de obrigações acessórias, há diferenças substanciais entre eles. No caso paradigma, em trâmite no STF, discute-se multa isolada fixada em 40% do valor da operação, enquanto no presente caso a penalidade corresponde a 5% do valor da operação, percentual significativamente inferior
."

Ademais, o acórdão também destacou que:

“[...] O art. 1.035, § 5o, do CPC estabelece que o sobrestamento de processos em virtude de repercussão geral reconhecida deve ocorrer por determinação do relator no Supremo Tribunal Federal,
o que não se verificou no caso em análise
.
Não há determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria do Tema 487
, especialmente aqueles que tratam de percentuais de multa distintos do discutido no paradigma."

Portanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do Tema 487 do STF ao caso concreto, concluindo pela desnecessidade de sobrestamento do feito e pela existência de diferenças substanciais entre os casos.

O fato de o julgamento do Tema 487 ter sido concluído em 17/12/2025, posteriormente à prolação do acórdão embargado, não configura omissão, pois o Tribunal não está obrigado a antecipar o resultado de julgamentos ainda não concluídos pelo STF. Ademais, não houve determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao tema, o que afasta a obrigatoriedade de sobrestamento.

-
Da inexistência de omissão quanto ao caráter confiscatório da multa

A embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso ao não analisar adequadamente o caráter confiscatório da multa aplicada, calculada em 5% do valor da operação sem qualquer relação com o tributo devido.

Contudo, tal questão
também foi expressamente enfrentada no acórdão embargado
, que consignou:

"[...]
A penalidade imposta corresponde a 5% do valor da operação, percentual que se mostra razoável e proporcional à gravidade da infração cometida, não configurando confisco; ao revés, está de acordo com a legislação estadual supracitada. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade de multas tributárias, tem considerado excessivas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido. No caso em análise, a multa aplicada (5% do valor da operação) está muito aquém desse patamar, não havendo que se falar em efeito confiscatório
."

E ainda:

"[...]
Ademais, a base de cálculo adotada (valor da operação) é legítima e encontra respaldo na legislação estadual. O fato de a multa incidir sobre o valor da operação e não sobre o tributo devido não a torna desproporcional ou confiscatória, especialmente considerando o percentual aplicado (5%)
."

Portanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do caráter confiscatório da multa
, concluindo pela sua proporcionalidade e razoabilidade, tanto em relação ao percentual aplicado quanto à base de cálculo adotada.

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo Tribunal não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ademais, o
Julgador não está obrigado

a esgotar
, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Assim, ainda que os embargos sejam rejeitados, considerar-se-ão incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, conforme expressa disposição do artigo 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026